Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005294-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA - CNPJ: 10.792.782/0001-00 (AGRAVADO), ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 875.738.491-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA
CCS-BACEN,

CENSEC
E SNIPER
– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO –

SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através de sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Judiciário, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.

O
CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Naci
onal) é uma
ferramenta integrada às bases de dados do sistema
SisbaJud
e usada para obter informações que permitam localizar bens passíveis de penhora
.

O
sistema SNIPER, lançado pel
o Conselho Nacional de Justiça trata-se de ferramenta
tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que
agiliza
e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas en
volvidas em processos judiciais.

A
CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da
Corregedoria Nacional de Justiça, depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização
.

Para que seja enviado ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face de decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0045080-95.2011.8.11.0041, que indeferiu o pedido de realização de novas consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens da agravada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os autos tramitam há mais de 10 anos e, até o presente momento, não foi possível satisfazer o débito, sendo exauridas todas as pesquisas tradicionais.

Alega quetodas as medidas requeridas estão vinculadas ao Judiciário, não subsistindo qualquer motivo que afaste a pretensão do agravante que, de forma fundamentada, demonstrou a necessidade e utilidade da sua pretensão, uma vez que, quanto mais o tempo decorre, o devedor utiliza-se de recursos para ocultar seus bens.

Requer seja o presente recurso provido, a fim de que a decisão agravada seja parcialmente reformada e, consequentemente, sejam deferidas as pesquisas patrimoniais via sistema CCS-BACEN e SNIPER, bem como a expedição de ofício ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 205593679.

A parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões, embora devidamente intimada (Id. 212193177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia se limita à análise da decisão agravada que negou o pedido de busca no sistema CCS-BACEN e SNIPER, bem como a expedição de ofício ao CENSEC e às
empresas SEM PARAR e CONECTCAR, após a realização de
várias tentativas de penhora e localização de bens da ora agravada, retornando negativos os mandados e consultas.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos
831
e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
"

Nesse contexto, foram desenvolvidos sistemas eletrônicos de restrição online, visando
a
celeridade e efetividade das execuções e a necessidade de viabilizar a satisfação do crédito
.

Pois bem.
Na hipótese
, embora a tutela recursal tenha sido indeferida, após uma análise mais detalhada dos autos e em conformidade com os recentes julgados desta Câmara, constata-se que a decisão agravada necessita de revisão.

Isso ocorre porque,
inobstante
a reiteração de consult
as aos sistemas informatizados
disponíveis em juízo, não enfrente limitações ou impedimentos legais, é necessário respeitar a razoabilidade do pedido de renovação da medida, a qual deve ser avaliada caso a caso.

Na hipótese, considerando que
a execução já se prolonga por 10 (dez) anos e
já transcorreram mais 0
2
(
dois
) anos desde a última consulta
ao
SisbaJud
e
RenaJud
,
bem como
tendo em vista que a situação financeira da parte executada/agravada pode ter-se alterado, mostra-se adequada a
requisição de consulta dos novos sistemas disponíveis pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, em relação ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), uma ferramenta integrada às bases de dados do sistema
SisbaJud
e usada para obter informações que permitam localizar bens passíveis de penhora, há justific
ativa clara para sua utilização,
considerando que já se passaram aproximadamente dois anos desde a última pesquisa no
SisbaJud
.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO -
CCS-BACEN E SISBAJUD- RENOVAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
É possível
a
renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando parcialmente frutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última
consulta.
(
N.U 1001135-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/
2024)
(
destaquei)

Assim, merece reforma a decisão agravada
a fim de que seja determinada a
expedição de
oficio
para que efetue a pesquisa via
Bacen
-CCS - Cadastro Geral de Clientes de

Instituições Financeiras.

Da mesma forma, merece acolhimento o pedido de utilização do sistema SNIPER, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Este Tribunal já aderiu a essa ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais
,
senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA
NO SISTEMA SNIPER E CCS-BACEN – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – DECISÃ
O REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.
(N.U 1027193-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/
2024)
(
destaquei)

Outrossim
, razão assiste ao agravante no que tange ao pedido de buscas via sistema
CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados)
,

instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8
.2012, da
Corregedoria Nacional
de Justiça,
haja vista que

depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o
direito creditício do exequente, vejamos
:

“
A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder
Judiciário
.
(
N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)
(destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há impedimento em autorizar uma nova pesquisa online de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do
s
sistema
s

supramencionados
, já que representam ferramentas significativas oferecidas aos juízes para garantir uma prestação jurisdicional mais eficaz e rápida.

Ademais, é importante destacar que o princípio da menor onerosidade para o devedor, aplicado nos processos de execução com base no artigo 805 do CPC, deve ser entendido considerando a eficácia da tutela executiva, que busca garantir a completa satisfação do credor.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada
neste ponto.

Por outro lado, o pedido de pesquisas junto às empresas de pedágio Sem Parar e
Conectcar
é inadequado, pois não gera efeito prático
já que

o veículo não precisa ser propriedade do usuário. Portanto, para que seja enviado um ofício a esses destinatários, é essencial que a parte demonstre a eficácia da medida, o que não ocorreu neste caso. Não foi comprovada a existência de bens em nome dos devedores, conforme pesquisa realizada via sistema
Renajud
, que resultou infrutífera.

Com essas considerações,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para reformar em parte a
decisão agravada a fim de deferir o pedido de
busca no sistema CCS-BACEN e SNIPER, bem como a expedição de ofício ao CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024